Tribunal: TJMT
Processo: 1042789-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042789-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAIANE RODRIGUES GARRIDO - CPF: 041.468.481-80 (RECORRENTE), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET S.A. - CNPJ: 08.561.701/0046-03 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JOAO VITOR DOS SANTOS BORGES - CPF: 442.940.818-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1042789-11.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1042789-11.2023.8.11.0001

Recorrente:
Daiane Rodrigues Garrido

Recorridos:

Nu Pagamentos S.A. e Pagseguro Internet S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DA FALSA CENTRAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de cautela mínima da consumidora exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela conduta da empresa requerida, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1042789-11.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1042789-11.2023.8.11.0001

Recorrente:
Daiane Rodrigues Garrido

Recorridos:

Nu Pagamentos S.A. e Pagseguro Internet S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Daiane Rodrigues Garrido.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 241050685):

julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

241050686
): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

de Nu Pagamentos S.A.

(Id.

241050691
):
defende a manutenção da decisão de origem e requer desprovimento do recurso.

Contrarrazões

de Pagseguro Internet S.A. não apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1042789-11.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1042789-11.2023.8.11.0001

Recorrente:
Daiane Rodrigues Garrido

Recorridos:

Nu Pagamentos S.A. e Pagseguro Internet S.A.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Daiane Rodrigues Garrido
em
face do
Nu Pagamentos S.A. e Pagseguro Internet S.A.

Da narrativa inicial a autora sustenta que possui uma conta pessoal junto à empresa recorrida, e que no dia 31/07/2023, recebeu um “SMS” informando sobre uma suposta compra realizada em sua conta corrente. Aduz que decidiu ligar para o número fornecido na mensagem, sendo que o suposto atendente disse que havia entrado um vírus em seu celular e a orientou a desinstalar os aplicativos de banco e instalar outro aplicativo que seria usado para fornecer suporte remoto.

Alega que ao reinstalar o aplicativo do banco e acessar sua conta bancária constatou diversas transferências via pix nos valores de R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais), R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e R$ 899,19 (oitocentos e noventa e nove reais e dezenove centavos), para um terceiro vinculado ao Pagseguro.

Sustenta que no momento em que tomou conhecimento dos fatos entrou em contato com a instituição financeira, para ser reembolsada dos valores que foram indevidamente retirados de sua conta, no entanto não obteve êxito.

A fim de corroborar suas alegações, juntou
os
extratos das transferências que afirma serem fraudulentas, a mensagem de alerta recebida e conversa com o banco para reaver os valores (Id’s. 241049794, 241049796 e 241050650).

Em contraponto, o banco recorrido, Nu Pagamentos, alega culpa exclusiva da autora, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que
agiu com desídia ao receber uma mensagem e ter seguido orientações de um terceiro desconhecido, ou passado sua senha pessoal, configurando culpa exclusiva da vítima.

Por outro lado, a instituição financeira Pagseguro recorrida
deixou de comparecer à audiência de conciliação bem como deixou de apresentar contestação, assim foram aplicados os efeitos da revelia
, nos termos do artigo 344 do CPC
.
Contudo, em que pese à ocorrência da revelia, os seus efeitos não se aplicam neste caso, dado que o NU PAGAMENTOS S.A contestou os pedidos da inicial

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva dos recorridos, bem como a culpa exclusiva da autora recorrente, tendo em vista que as transações foram realizadas por meio de sua senha pessoal.

Ademais não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela autora e a conduta das instituições bancárias. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a autora não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia à recorrente ter agido com cautela e checar a procedência da mensagem antes de confirmar seus dados bancários e baixar um aplicativo desconhecido em seu aparelho telefônico, o qual alega ter sido clonado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada em que a parte Autora nega que tenha realizado a transferência no valor de R$ 7.729,00 (sete mil setecentos e vinte e nove reais), para conta de terceiro.

2. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a parte Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros.

3. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio.

4. Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte Autora, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária, razão pela qual deve ser reconhecida a culpa exclusiva do consumidor.

5. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado pela reparação dos danos causados aos consumidores quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do §3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC, o que se verificou no presente caso.

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001700-78.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)
”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DA FALSA CENTRAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela consumidora recorrida e a conduta da empresa cobradora, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada.

(N.U 1030314-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)”.

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte dos bancos recorridos pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024